Tribunal: STF
Processo: HC 258760
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.7.2025, por Clederson Viana Alves, advogado, em benefício de Dalila Souza da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 996.644/RO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta dos autos ter sido a paciente presa preventivamente, em 17.1.2025, por decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ouro Preto do Oeste/RO (Pedido de Prisão Preventiva n. 7000130-93.2025.8.22.0004), pela apontada prática dos delitos previstos nos §§ 2º e 3º e inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no caput do art. 33 c/c os incs. III e IV do art. 40 da Lei
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). Tem-se na denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual:

“1.1. Primeiro Fato – Organização Criminosa Armada: 
No decorrer do ano de 2024 até janeiro de 2025, nos municípios de Mirante da Serra/RO e Nova União/RO, Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, JEAN PEREIRA LEITE, HENRIQUE DE SOUZA CRUZ [paciente], ALEX COSTA SILVA, WILSON DIEGO MENDES DE SOUZA, DALILA SOUZA SILVA e TIAGO MORAES MALAMIN, com consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, promoveram, integraram e financiaram, pessoalmente, núcleo de organização criminosa armada, denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, quais sejam, o tráfico de drogas e delitos contra a vida, a liberdade e a integridade física de pessoas. 
1.2. Segundo Fato – Tráfico de Drogas Majorado: 
No decorrer do ano de 2024 até janeiro de 2025, nos municípios de Mirante da Serra/RO e Nova União/RO, Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, JEAN PEREIRA LEITE, HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, ALEX COSTA SILVA, WILSON DIEGO MENDES DE SOUZA, DALILA SOUZA SILVA, TIAGO MORAES MALAMIN, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, venderam, ofereceram, tiveram em depósito, guardaram e entregaram a consumo drogas ilícitas, segundo a Portaria 344/1998 da ANVISA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, empregando violência, grave ameaça e intimidação coletiva para obtenção de vantagens inerentes à mercancia de entorpecentes. 
Além de toda cadeia de negociação abaixo detalhada,
houve cumprimento de mandado de busca e apreensão
(7004325-58.2024.8.22.0004, 7003130-72.2023.8.22.0004, 7004699-11.2023.8.22.0004 e 7005253-09.2024.8.22.0004), com localização de rádios amadores, balanças digitais para a pesagem de drogas, rolo filme película PVC, bobina transparente para embalar entorpecentes, 12 munições calibre .38, 2 armas de fogo de calibre .38 (uma cromada e outra oxidada, propriedade de Henrique), folhas de caderno com anotações do tráfico, celulares, objetos oriundos da ocorrência de roubo, 8 invólucros de maconha, 8 invólucros de crack e embalagens para acondicionamento da droga. 
2. CONTEXTUALIZAÇÃO: 
Conforme inquérito policial, especialmente pela análise dos aparelhos telefônicos apreendidos, os denunciados integraram-se em número superior a 4 (quatro) pessoas para obtenção de vantagens através do tráfico ilícito de entorpecentes, por meio do qual também financiavam a própria organização criminosa Comando Vermelho. 
A investigação revelou que os membros desse núcleo da ORCRIM praticavam diversas modalidades de comércio de entorpecentes – como vender, oferecer, ter em depósito, guardar e entregar a consumo –, o que viabilizava o fortalecimento do grupo criminoso, inclusive mediante controle e arrecadação perante as ‘biqueiras’ situadas em Mirante da Serra e Nova União, conforme Relatório de Análise de Dados – ID 118171563. 
A essa arrecadação/contribuição davam o nome de ‘caixinha’, a qual constituía uma espécie de ‘taxa’ imposta pelos membros da facção criminosa Comando Vermelho. O responsável por ‘boca de fumo’ – membro ou não do CV – que não se sujeitasse a essa regra, estaria sujeito às ‘sanções’ aplicadas pelo grupo criminoso. (...)
O modo de agir do núcleo criminoso – como cobranças de dívidas de drogas, intimidação de pessoas por supostas condutas desaprovadas pela facção, ‘apuração’ paralela de supostos fatos criminosos, emissão de ordens para ceifar a vida de terceiros, é amplamente constatado no caderno investigatório. 
Com isso buscavam impor as regras do grupo e assegurar o controle do tráfico ilícito de entorpecentes nos municípios de Mirante da Serra/RO e Nova União/RO – locais cuja liderança indica ser território dominado pelo CV –, tudo mediante divisão de tarefas e como forma de expandir o controle da organização criminosa nos pontos de tráfico e aumentar a área de atividade ilícita.
Nesse sentido, identificou-se que esse novo núcleo criminoso específico era liderado por JEAN PEREIRA LEITE, HENRIQUE e DALILA, contando com a participação e auxílio imediato dos codenunciados WILSON DIEGO, ALEX COSTA, TIAGO MORAES MALAMIN, H A (adolescente à época dos fatos), J P M (adolescente à época dos fatos), os quais não só prestaram apoio direto nas atividades de interesse da organização criminosa – incorporando uma espécie de longa manus dos líderes JEAN, HENRIQUE e DALILA –, como também concorreram integralmente para a manutenção e promoção desse núcleo através do tráfico de drogas, sendo que WILSON DIEGO e ALEX ocuparam os respectivos cargos de ‘conselheiro’ e ‘N2’ na estrutura do núcleo local.
2.1. Da Liderança da ORCRIM (agravante: art. 2º, § 3º, da Lei Federal n. 12.850/2013): 
Segundo apurado, há, no decorrer do ano de 2024, a ascensão do denunciado HENRIQUE DE SOUZA CRUZ ao posto de comando do núcleo local – o número 1 ou ‘N1’ –, da facção criminosa do Comando Vermelho em Mirante da Serra/RO e Nova União/RO. 
A movimentação na cadeia de comando do núcleo de Mirante da Serra e Nova União é reflexo também da atuação policial, sobretudo nos anos de 2022/2023/2024, e que culminou na deflagração da ‘Operação Perseu’, dentre outras cautelares de prisão e busca e apreensão. 
Apesar disso, a rotatividade permite a instalação de novos núcleos de organização criminosa diversa, sob a mesma denominação Comando Vermelho, notadamente para assegurar o gerenciamento do tráfico de drogas e o controle dos pontos de venda, além dos demais crimes inerentes a atividades ilícitas da facção criminosa. 
Assim, com a primeira quebra de sigilo dos dados telefônicos
de HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, cujo resultado pode ser analisado no relatório de análise de dados acostado no id. 118171563, evidencia-se a mencionada ascensão, notadamente considerando os diálogos que demonstram negociações de compra e venda de entorpecentes.
Constam registros de áudios e vídeos, anotações de dívidas, comprovante de pagamento (pix), cobrança das caixinhas e boca de fumo, tabela de preço dos entorpecentes e contabilidade das vendas, gerenciamento das vendas, todos necessários ao gerenciamento do tráfico de drogas e tudo quanto lhe é relacionado. (...)
As evidências de que HENRIQUE – H9, tornou-se o ‘N1’ do Comando Vermelho em Mirante da Serra/RO e Nova União/RO não se esgotam no simples domínio ou posse das informações acima aludidas. H9 é identificado como recrutador de novos membros e emissor de ordens à facção.
Essa posição é confirmada pelos informativos compartilhados entre os membros da facção e pela análise dos diálogos entre HENRIQUE e JEAN PEREIRA LEITE, vulgo ‘OGRO’ ou ‘VELHINHO’, membro e conselheiro do Comando Vermelho a nível estadual que, mesmo preso em regime fechado no estado do Mato Grosso, estabelece contato com Henrique através do whatsapp.
Nos diálogos entre Jean e Henrique, este obedece às ordens e comandos do primeiro, bem como as transmite aos demais membros do novo núcleo estruturado da ORCRIM (informações extraídas do Relatório de Análise de Dados, às fls. 972/984 do IPL – ID 118171564). 
A par da posição privilegiada ocupada pelos denunciados Jean e Henrique em relação à estrutura hierárquica do novo núcleo criminoso ora denunciado, eles também recorriam diretamente ao tráfico de drogas para consecução de seus interesses econômicos, atuando ativamente na negociação de drogas e gerenciamento de bocas de fumo. 
Portanto, diante da particular condição de Jean, por estar preso, os demais membros do núcleo criminoso, sob a coordenação de Henrique, executavam tarefas para proteção e regularidade de funcionamento do tráfico de drogas em Mirante da Serra/RO e Nova União/RO. (...)
Após a prisão de HENRIQUE, DALILA assumiu a função de liderança local, de modo que passou a comandar e fazer cobranças mais intensas nas cidades de Mirante da Serra/RO e Nova União/RO”
(fls. 2-8, e-doc. 6). 

3. Em 4.2.2025, o juízo de primeiro grau indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar. 

4. Insistindo no pleito de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, a defesa da paciente impetrou, no Tribunal de Justiça de Rondônia, o Habeas Corpus n. 0801158-97.2025.8.22.0000, denegado pela Segunda Câmara Criminal, em 11.4.2025. Esta a ementa do julgado:

“Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Mãe de menor de 12 anos. Excepcionalidade da situação. Gravidade concreta do delito. Ordem denegada. 
I. Caso em exame 
    1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 da Lei 11.343/06 e 1º e 2º da Lei 12.850/13).
Alega-se que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos e que deve ser beneficiada pela prisão domiciliar.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a paciente tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da maternidade e do entendimento fixado no HC coletivo nº 143.641/SP.
III. Razões de decidir 
3. A prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos, incluindo sua suposta função de gestora financeira de organização criminosa e a ocorrência da venda de drogas na residência onde a criança vivia. 
4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, conforme exigência dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, com indicação de elementos concretos que justificam a medida extrema. 
5. O HC coletivo nº 143.641/SP prevê a possibilidade de prisão domiciliar para mulheres mães de crianças menores de 12 anos, salvo situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, como é o caso dos autos. 
6. Relatório psicossocial indicou que a criança reside com os avós e passava apenas períodos de férias com a mãe, afastando a imprescindibilidade da convivência diária entre a paciente e sua filha.
7. Não se constatou ilegalidade ou abuso na decisão de indeferimento da prisão domiciliar, visto que a segregação foi mantida com base na ordem pública e na necessidade de instrução processual. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: ‘É possível o indeferimento de prisão domiciliar a mãe de menor de 12 anos quando demonstrada a gravidade concreta do crime, o envolvimento com organização criminosa e a não imprescindibilidade da convivência direta com o filho’” (fls. 6-7, e-doc. 12). 

5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 996.644/RO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 17.4.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 18.6.2025, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por domiciliar para a agravante, mãe de uma criança de sete anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar se a condição de mãe de filhos menores por si só autoriza a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mães de filhos menores de 12 anos incompletos, desde que não se trate de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, cabendo ao julgador, em hipóteses excepcionais, o indeferimento do referido benefício. 
4. A habitualidade delitiva da agravante, em delitos graves, e suposta participação significativa em organização nacionalmente conhecida pela sua periculosidade, assim como a notícia da prática criminosa, em tese, no âmbito domiciliar impedem a concessão da prisão domiciliar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: ‘A prática criminosa no ambiente doméstico e a habitualidade delitiva da agente em crimes graves são hipóteses excepcionais de indeferimento da prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos’” (fls. 1-2, e-doc. 10).  

6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a Paciente é mãe de 1 (uma ) criança menor de idade que, atualmente conta com 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de idade, conforme respectiva certidão de nascimento que segue acostada. Assim,
conclui-se pela indispensabilidade da presença da Paciente na criação de sua filha, garantindo-lhe o pleno desenvolvimento, sobretudo porquanto vem enfrentando dificuldades em deixá-la com parentes para lhes cuidar da criação” (fl. 2,
e-doc. 1).  

Salienta que a paciente é “ré primária e o[s] crime a ela supostamente atribuído[s] são desprovidos de violência e grave ameaça” (fl. 3, e-doc. 1). 

Assevera que o objetivo da paciente “é o de tão somente prover a melhor criação de sua filha menor, e para tudo lhe necessita à subsistência e pleno desenvolvimento. Não pensa, pois, em benefício próprio; antes, deseja estar junto a sua filha, representando seu papel fundamental como mãe. Ademais, o fato de a criança estar em poder de parentes próximos, como a sogra e/ou o pai não é óbice à conversão da prisão preventiva em domiciliar” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ressalta que o “relatório psicossocial suscitado na decisão combatida foi feito de forma unilateral, sem que a paciente fosse ouvida também, além do que, a conversa com a menor de idade se deu em meio á prisão da Paciente, pegando a sua filha em situação de vulnerabilidade, sem saber o que estava acontecendo direito. E ainda assim, tal relatório psicossocial não é motivo suficiente para suprir a presunção de ser mãe indispensável aos cuidados do seu filho, conforme acervo jurisprudencial anteriormente colacionado, pois estamos diante de uma presunção juris et de jure” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que, “ao tentar justificar a manutenção da prisão da paciente, sob o supedâneo de ser ela membro de facção, nacionalmente conhecida, detalhando inclusive sua suposta função dentro da organização, está a Autoridade Coatora a adentrar no mérito da ação penal, o que é vedado em sede de habeas corpus. Ademais, sobre a suposta habitualidade delitiva, informada na decisão combatida, temos que se trata de paciente primária e, além do que, tal assertiva, além de também entrar no mérito da ação, o que não se permite nessa via do habeas corpus, se trata de pura antecipação de pena, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico” (fl. 4, e-doc. 1).

Acrescenta que, “mesmo no caso em que a mãe é reincidente ou possui maus antecedentes, essa Suprema Corte também tem admitido a possibilidade de conversão da prisão em flagrante ou preventiva em domiciliar” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “a repercussão que o crime trouxe à sociedade local não pode ser fator per si a justificar o decreto prisional, devendo necessariamente serem apontados dados concretos que levantem o perigo real que a liberdade de DALILA traria à paz social” (fl. 5, e-doc. 1).

Enfatiza que “o simples fato de, supostamente, pertencer a uma OCRIM não justifica a preventiva” (fl. 5, e-doc. 1). 
Assinala que, “em decorrência da falta de agentes penais femininas na Casa de Detenção de Ouro Preto do Oeste/RO, foi a Paciente, juntamente com toda as demais reeducandas femininas, transferida compulsória e unilateralmente por aquela unidade prisional para o Centro de Ressocialização Augusto Simon Kempes na cidade de Jaru/RO, ficando ainda mais longe de seus filhos e de sua família” (fl. 5, e-doc. 1).   

Estes os pedidos:
“Ante as argumentações ora expendidas, o impetrante requer em favor da paciente DALILA SOUZA DA SILVA: 
4.1. O conhecimento do presente HABEAS CORPUS; 
4.2. A concessão da medida LIMINAR, mediante aplicação de cautelares diversas da prisão, para que a Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do presente writ, com a consequente expedição do alvará de soltura, ante a necessidade premente de cessarem os efeitos da decisão conspurcada, considerando ainda, ser ela mãe de uma menina de sete anos, um mês e dezessete dias de idade; (...)
4.4. A concessão definitiva da ORDEM, ainda que de ofício, objetivando reconhecer o constrangimento ilegal suportado pela Paciente, resultando na concessão da prisão domiciliar, diante de tudo que fora apresentado e demonstrado, ainda que por monitoramento eletrônico e outras cautelares diversas da prisão” (fl. 6, e-doc. 1).

7. Em 3.7.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se à Relatora” (e-doc. 16).

8. Os autos vieram-me conclusos em 4.7.2025.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

10. Consta dos autos estar a paciente presa preventivamente pela apontada prática dos crimes de organização criminosa majorada e tráfico de drogas majorado. Ao decretar a prisão preventiva da paciente e de outros integrantes da organização criminosa, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ouro Preto do Oeste/RO concluiu pela necessidade da custódia para garantia da ordem pública, enfatizando a periculosidade dos agentes e a gravidade dos delitos imputados. O juízo de primeiro grau também destacou a conveniência da instrução criminal e o risco à aplicação da lei penal:
“Trata-se de representação pela prisão preventiva e pela busca e apreensão domiciliar de ALEX COSTA SILVA, vulgo ‘Lekão’; WILSON DIEGO MENDES DE SOUZA, vulgo ‘DG’; e DALILA SOUZA DA SILVA, vulgo ‘Medusa’; pela prisão preventiva de HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, vulgo ‘H9’, ‘El Patron’ ou ‘Oitavo Anjo’; e pela busca e apreensão domiciliar de FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, vulgo ‘Bia’; VALDIVINO RUELA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Dudu’ ou ‘Baé’; TIAGO MORAES MALAMIN, mais conhecido por ‘Malamim’; PAULO HENRIQUE SOARES DE MACEDO, mais conhecido por ‘Macedo’; e MÔNICA FÉLIX DOS REIS, todos já qualificados, formulada pelos Delegados de Polícia Civil George Harrisson Lemos Silva e Niki Alves Locatelli. 
De acordo com as autoridades policiais, no curso de investigações encetadas na Delegacia de Polícia Civil de Mirante da Serra/RO, foi constatado que os representados ‘atuam como membros de uma organização criminosa armada ligada ao tráfico de drogas na cidade de Mirante da Serra e Nova União, sendo responsáveis pela administração de pontos de venda de entorpecentes […] e pela gestão financeira da facção, inclusive mediante o pagamento de ‘caixinha’ a outros membros da organização, inclusive mantendo conexão com organização criminosa da cidade de Ouro Preto do Oeste/RO’.
Também restaram evidenciados indícios de participação dos investigados em outros crimes, tais como ‘ameaças, extorsões, lesões corporais ou homicídios, os quais são praticados como atos de disciplina a quem não seguir as regras impostas’, além de delitos como posse irregular de arma de fogo, este que resultou na prisão em flagrante de Henrique e, por conseguinte, no acesso a dados de seu aparelho celular (autos n. 7004490-08.2024.8.22.0004). 
Os representantes informam que, a partir da diligência da quebra do sigilo telemático do smartphone do flagranteado, ‘foram analisados diversos diálogos entre o investigado Henrique […] e outros membros, além de arquivos salvos em seu aparelho celular, os quais trouxeram indícios suficientes que façam presumir que Henrique é o chefe local da organização criminosa, obedece às ordens de alguém hierarquicamente superior e transmite essas ordens aos demais subordinados na cidade de Mirante da Serra para a prática de crimes das mais diversas naturezas e, em especial, para o controle de venda de entorpecentes’. 
Pela análise, concluem que Henrique ‘é subordinado ao Jean Pereira Leite, alcunha ‘Tio Ogro’, o qual se intitula como número 02 do comando vermelho no Estado de Rondônia e tem atuado nas cidades de Ouro Preto do Oeste/RO e Mirante da Serra/RO, no recrutamento de novos integrantes à organização criminosa, nas orientações quanto ao tráfico de drogas e autorizações para outras práticas criminosas da facção’. 
Também há ‘indícios (anotações, áudios, diálogos e comprovantes de pix) de aquisição de mais de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) em substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e crack) adquiridos por meio dos fornecedores JEAN […] (R$ 25.000,00) e LEANDRO FRANCO DURAN NUNEZ (R$ 12.850,00), esta último identificado como vulgo ‘FRANC’ que possui conexões com fornecedores da Bolívia e, inclusive, oferece cerca de 300kg de maconha, enviando vídeos’, sendo que ‘após a aquisição desses produtos, o investigado [Henrique] passa a distribuir a outras pessoas cadastradas como ponto de vendas de drogas sob a ordem do Comando Vermelho ou passa a vender de forma direta para usuários de drogas […]’, além de que ‘todas as informações de compra e venda de entorpecentes eram salvas em grupos […] totalizando um valor de R$ 37.751,00 (trinta e sete mil setecentos e cinquenta e um reais) descrito como valor a receber’. 
Igualmente ‘há registros de contato direto com lideranças de outras cédulas do Comando Vermelho como o Fernando Jhonshon da Silva Rodrigues, vulgo ‘FJ’, com quem ele [Henrique] adquire e vende entorpecentes em pequenas porções, sendo o investigado identificado como Número 01 do Comando Vermelho na cidade de Ouro Preto do Oeste, com prisão cumprida na operação ‘La Casa de Papel […]’, de modo que ‘as cobranças dos pontos de venda de drogas eram realizadas conforme os cadastros de ‘biqueiras’ na ‘Planilha do Caixinha de Mirante da Serra ‘RO’ CVRL RO’ […] referentes aos meses de junho, julho e agosto’, sendo tais pontos identificados pelo setor de investigações da Delegacia de Polícia Civil de Mirante da Serra/RO.
Em relação a Dalila, ‘há comprovação de registros de que ela atuava, após apreensão do adolescente H, como tesoureira do Comando Vermelho em Mirante da Serra e Nova União, auxiliava o HENRIQUE no recebimento, depósito e venda de entorpecentes e auxiliava nas decisões de HENRIQUE, inclusive, recrutando novos membros’.
Da quebra de sigilo do aparelho celular de Henrique também foram extraídos ‘indícios que configuram a formação da organização criminosa com distribuição de tarefas entre os investigados’, tais como ‘informativos com opiniões expostas pelos integrantes do comando vermelho de Mirante da Serra, com assinaturas de cada envolvido, símbolos que fazem referência a facção criminosa e referências a participação de cada um dos envolvidos, inclusive confirmando que a partir da data de 10/7/2024 o quadro seria o seguinte: ‘N1: Irmão Talibã; N2: Irmão Lekão; porta voz: Gringo; conselheiro: Irmão DG; tesoureiro: Irmã Medusah’, que seriam, respectivamente, Henrique, Alex, o menor H A N, Wilson Diego e Dalila. (...)
Também ‘foram juntados elementos que comprovam a prática de corrupção de menores, com utilização de adolescentes para o tráfico de drogas e o cadastro deles em fichas da organização criminosa […] com evidências quanto aos adolescentes H A […] vulgo ‘Gringo’ e J A’, sendo que este último, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em face de Henrique e Dalila nos autos
n. 7005253-09.2024.8.22.0004, ‘encontrava-se cuidando da residência de Henrique e Dalila na cidade de Mirante da Serra, local em que foram encontradas diversas porções de entorpecentes prontas para venda’. (...)
As autoridades policiais destacam, ainda, que ‘na madruga desta terça-feira, 14/1/2025, membros da facção criminosa Comando Vermelho com residência em Mirante da Serra, atenderam a um ‘salve’ em âmbito estadual para atear fogo em ônibus de transportes, ocasião em que tais membros incendiaram um caminhão e um ônibus que estavam estacionados em via pública, causando temor à população ordeira’, em virtude da ‘guerra da facção com as forças de segurança do Estado de Rondônia [que] começou em Porto Velho/RO, após a morte de um dos líderes da ORCRIM e ataques a tiros em viatura da PM’ (...).
Decido. 
1. DA PRISÃO PREVENTIVA (...)
No caso em testilha, os pressupostos, as circunstâncias autorizadoras, a concretude e a contemporaneidade dos fatos restam preenchidos, o que resulta no acolhimento do pleito de segregação cautelar dos representados Henrique, Alex, Wilson Diego e Dalila. (...)
A materialidade delitiva restou comprovada especialmente através do relatório da minuciosa análise dos dados do aparelho
celular de Henrique, apreendido no bojo do Inquérito Policial
nº 00016339/2024 (ID’s 115655209 e 115655210). 
Quanto à autoria, vislumbro a existência de mínimas evidências que, nesta fase investigativa da persecução penal, autorizam a decretação do cárcere, estando consubstanciadas nos diálogos entre Henrique e variadas pessoas, que foram acessados pela Polícia Judiciária. 
O teor das mensagens trocadas, no aplicativo WhatsApp, entre Henrique e Leandro Franco, suposto fornecedor de substâncias entorpecentes provenientes da Bolívia, e entre Henrique e Osmir Paulo dos Santos, Dionilson dos Santos Gomes, Victor de Vargas Cherque e Israel dos Santos Arruda, supostos usuários dos psicotrópicos, todas elas permeadas de códigos como ‘óleo’, ‘azeite’, ‘FM’, ‘coca’, ‘buchinha’, ‘Colômbia’, ‘beck’, ‘pp’ e ‘skunk’ e versando sobre valores, inclusive ‘fechamento de caixa das biqueiras’, indicam a prática do narcotráfico pelo representado em questão, o qual manteria conversa com o contato telefônico nomeado como ‘Meu Número Claro’ e integraria os grupos ‘Perfumes Natura’ e ‘Organização’ apenas para contabilizar os lucros e as dívidas relacionados à mercancia. 
Quanto à Dalila, o relatório de análise de dados indica a troca de mensagens entre ela e Henrique tratando especificamente da cobrança de ‘caixinha’ das ‘bocas de fumo’ que são, em tese, supervisionadas pelo casal, havendo menção, inclusive, da expressão ‘planilha das caixinhas Mirante da Serra’, demonstrando que a contabilidade do narcotráfico, naquela região, seria responsabilidade solidária entre eles. (...) 
Nessa mesma mensagem constam as alcunhas ‘Talibã’ – que também se refere a Henrique, consoante depreende-se da imagem inserta no ID 115655209 – e ‘Medusa’, nas respectivas funções de ‘N1’ (líder regional do Comando Vermelho em Mirante da Serra/RO) e tesoureira, apontando que o casal de representados (Henrique e Dalila)também integra a organização criminosa, máxime se consideradas as conversas mantidas entre Henrique e Jean – mencionado em diversas demandas que tramitam neste Juízo como um dos líderes estaduais da facção criminosa – nas quais eles tratam-se como ‘padrinho’ e ‘filho’ e também os diálogos havidos entre Henrique e Dalila, onde há menção expressa a ‘Ogro’, suposto apelido de Jean, e a providências a serem tomadas por eles quanto ao futuro da organização. 
A garantia da ordem pública, como um dos substratos motivacionais da prisão, encontra-se robustecida especialmente pela gravidade das infrações penais (ameaças, homicídios, extorsões, torturas, tráfico de drogas, etc.) que são supostamente perpetradas pela célula da facção criminosa denominada Comando Vermelho que, ao que tudo indica, instalou-se na região desta comarca, circunstância que, inclusive, revela a periculosidade concreta dos representados. 
Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)
Lado outro, o que dá contornos de contemporaneidade e, ao mesmo tempo, intensifica a necessidade da custódia como única medida capaz de assegurar a ordem pública é o recente fato trazido pelas autoridades representantes, qual seja, o incêndio de veículos ocorrido em Mirante da Serra/RO, realizado em nome da organização criminosa investigada. Neste sentido: (...)
Porém, além da garantia da ordem pública, a prisão preventiva, no caso sub judice, também demonstra-se imprescindível pela conveniência da instrução criminal – já que, em virtude da violência supostamente empregue pela facção, o temor das testemunhas é facilmente presumido – e para assegurar a aplicação da lei penal – pois é comum que investigados faccionados frequentemente mudem seus endereços residenciais.
A conduta dos representados é incompatível com o seu status de liberdade e até mesmo com a imposição de medidas cautelares menos severas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo que suas eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de elidir o decreto prisional, ante o modus operandi utilizado nas infrações penais perpetradas, em tese, pelo grupo e a periculosidade dos agentes, concretos a recomendar a segregação como medida de escopo acautelatório.
Assim entende o T